Tribunal: TJMT
Processo: 1017037-97.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017037-97.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVONETE ANTONIA DA SILVA - CPF: 362.396.661-49 (AGRAVADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), CARLOS PINTOR - CPF: 570.715.279-20 (AGRAVANTE), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO), VALTER FRANCISCO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, por deserção, após indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação tempestiva de hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à gratuidade da justiça, ante a concessão em seu benefício nos autos principais ou, alternativamente, à concessão de prazo para recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, diante da alegação de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. Intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira, o agravante permaneceu inerte mesmo após concessão de prazo adicional, tendo apresentado documento extemporâneo com demonstração de patrimônio elevado.

4. A documentação juntada (declaração de imposto de renda) evidencia capacidade econômica incompatível com a concessão da gratuidade judicial, nos termos do art. 98 do CPC, o que reforça a manutenção do indeferimento.

5. Não se aplica o § 4º do art. 1.007 do CPC, porquanto houve requerimento indeferido de justiça gratuita e intimação para recolhimento do preparo na forma simples.
6. Inexistência de vício na decisão monocrática que julgou deserto o recurso de apelação, por ausência de comprovação do preparo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação atual da hipossuficiência financeira, sendo legítimo o indeferimento do benefício diante de demonstração de capacidade contributiva relevante. 2. Inaplicável o art. 1.007, § 4º, do CPC quando já houve indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e intimação para preparo simples.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99 e 1.007, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1727643/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 14.03.2022; TJ-MT, AGR 00024068419838110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CARLOS PINTOR
contra decisão de Id. 289680872 que não conheceu do recurso de apelação ante a sua deserção, apresentado em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT no bojo da Ação de Embargos de Terceiro n. 1017037-97.2024.8.11.0002.

Alega o recorrente que o recurso de apelação foi indevidamente considerado deserto, pois é hipossuficiente e beneficiário da justiça gratuita nos autos originários, sendo que a declaração de imposto de renda apresentada no Id. 288102876, comprova sua incapacidade financeira, pleiteando, por isso, a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para complementação do preparo recursal em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC.

Além disso, defende que não foi oportunizado o recolhimento em dobro após o indeferimento do pedido de gratuidade, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer o provimento do presente agravo interno, com a consequente reconsideração da decisão monocrática, possibilitando o prosseguimento do recurso de apelação, ou alternativamente, a reavaliação do pedido de justiça gratuita com base na prova de renda e, caso necessário, concessão de prazo para o recolhimento do preparo em dobro.

Sem contrarrazões, consoante certificado no Id. 301031378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, a parte agravante recorre da decisão que indeferiu a justiça gratuita e, posteriormente, ante a ausência do recolhimento do preparo, julgou deserto o recurso de apelação.

A insurgência fundamenta-se na alegação de que o agravante seria hipossuficiente, com direito à justiça gratuita, e que o não recolhimento do preparo se deu diante da sua incapacidade financeira, circunstância que ensejaria a reconsideração da negativa de gratuidade – indeferida por meio da decisão de Id 283044868 -, ou, ao menos, a concessão de prazo para complementação do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Contudo,
não assiste razão ao agravante
.

No caso em apreço, conforme se verifica dos autos,
o apelante foi regularmente intimado em 26/03/2025 para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira
, sendo que, em 04/04/2025,
requereu a dilação do prazo, o que foi deferido
pelo então Relator, Des. Márcio Vidal, em 10/04/2025.

Todavia,
mesmo após a concessão da dilação de prazo
, o apelante
permaneceu inerte
, não apresentando qualquer documentação dentro do prazo concedido, o que motivou o então Relator, Des. Marcio Vidal,
a indeferir o benefício da gratuidade da justiça em 05/05/2025
, com a determinação para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Posteriormente, foi protocolado
pedido de reconsideração
sob o Id. 286400377,

e, ainda, juntada da declaração de imposto de renda no Id. 288102876, onde consta
evolução patrimonial que totaliza R$ 1.288.000,00 (hum milhão, duzentos e oitenta e oito mil reais)
em bens, com
ausência de dívidas declaradas
.

A reconsideração foi indeferida por este Relator por meio da decisão de Id. 289473362, onde restou mantida, na íntegra, a “
decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção” – sic.

Em razão da certidão de decurso de prazo sem que o recorrente efetuasse o recolhimento do preparo - Id. 289680872, o recurso de apelação não foi conhecido, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal – Id. 289680872.

É certo que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a concessão do benefício da justiça gratuita em ação principal tende a se estender aos embargos de terceiro, salvo modificação fática superveniente
, notadamente quanto à situação econômica da parte.

No entanto, a hipótese dos autos
destoa dessa premissa geral
.

Isso porque, o próprio agravante comprova sua
capacidade contributiva relevante
,
incompatível com a condição de hipossuficiência exigida para concessão do benefício
, conforme critérios legais previstos no art. 98 do CPC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTOR QUE LITIGOU SOB O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSTERIOR DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À SUA CONCESSÃO.
DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. PROVA CONCRETA DE MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0051222-59.2018.8 .16.0000 Curitiba, Relator.: Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 26/03/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL / EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A revogação da justiça gratuita deve vir acompanhada de prova superveniente da alteração da capacidade financeira da parte para arcar com as custas e despesas processuais.
Ausente nos autos a comprovação da alteração da situação de carência de recursos observada à época do deferimento da gratuidade de justiça, o benefício não pode ser revogado. (TJ-MT 10166307320198110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021)

Ademais, a inércia quanto à apresentação de prova no prazo fixado, seguida da
apresentação extemporânea de documento que demonstra substancial patrimônio (id. 288102876)
, legitima a
manutenção da decisão denegatória da gratuidade
e, por consequência, a decisão que
não conheceu da apelação por deserção
.

Cumpre destacar que,
uma vez indeferida a gratuidade da justiça e determinada a intimação para recolhimento do preparo
, aplica-se ao caso
a regra do art. 1.007, caput, do CPC, que exige o recolhimento simples, e não o recolhimento em dobro
— como pretendido pelo agravante no presente recurso.

Nesse ponto, é valiosa a lição da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO (ART. 101, § 2º, NCPC) . AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça,
o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção
(art. 101, § 2º, NCPC). 3. Inaplicável ao caso as disposições do NCPC, art. 1 .007, § 2º (insuficiência no valor do preparo), § 7º (equívoco no preenchimento das guias de recolhimento) e § 4º (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição recursal). 4. Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita, foi concedido prazo para a parte comprovar o preparo, sob pena de deserção, o que não foi cumprido adequadamente, por ausência de juntada da correspondente guia de recolhimento. 5. Preparo não devidamente comprovado. Deserção que se impõe.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1727643 RJ 2020/0172428-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) - destaquei

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA - RECOLHIMENTO DO PREPARO – FORMA SIMPLES – PARCIALMENTE PROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, à minga da apresentação de prova cabal da hipossuficiência econômico-financeira merecendo análise a real situação do postulante.
Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1 .007, 4º, do CPC/2015).” ( REsp 1787491/SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12 .04.19).
Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AGR: 00024068419838110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023) - destaquei

Não se vislumbra, portanto, ilegalidade ou omissão na decisão monocrática impugnada, que aplicou corretamente os dispositivos dos arts. 98, 99 e 1.007 do CPC.

Dessa forma,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
íntegra a decisão agravada que julgou deserto o recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025